Tribunal: TJDFT
Processo: 0009724-79.2016.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL. COMPATIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR.
I - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica, em todas as oportunidades em que é ouvida, e o relato é corroborado por laudo pericial.
II - Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal das vias de fato, quando o laudo de exame de corpo de delito aponta violação à integridade física da vítima.
III - Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso, não se revelando excessivo o valor, no caso concreto.
IV - Recurso conhecido e não provido.